Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019094-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), AURILIO SANTANA DA SILVA - CPF: 040.838.221-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO -
INSURGÊNCIA QUANTO AO
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes no dito contrato rebatido são, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

Lado outro, verifica-se a impossibilidade de aferição da exorbitância ou não acerca do valor da multa porquanto não foi fixado pelo Juízo a quo.

Quanto à alegação de ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, ressalta-se que eventual descumprimento somente poderá ser observado no desconto a ser efetuado no mês seguinte à intimação, de tal forma que a própria natureza da obrigação já concede tempo suficiente ao seu cumprimento.

Torna-se, pois, irrelevante a ausência de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, que deve ocorrer no mês seguinte do desconto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais no 103627847.2018.811.0041, ajuizada em seu desfavor por AURILIO SANTANA DA SILVA, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida suspenda os descontos que estão sendo realizados no benefício da parte autora, referentes ao contrato no 575953510, com parcela no valor de R$ 754,88 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Em suas razões, alega o agravante a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, pois, para esta ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, de modo que é totalmente incabível a multa arbitrada.

Aduz que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que por meio da decisão agravada poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão dos descontos.

Acaso não seja esse o entendimento, requer seja reduzida a pena de multa a patamares próximos da realidade dos fatos e a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 29314999).

Contraminuta intempestiva da parte agravada (ID 34933997).

As informações solicitadas ao Juízo a quo não foram prestadas (ID 35699479).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por AURILIO SANTANA DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ GESTÃO DE VENDAS LTDA., aduzindo que, em agosto de 2017, a requerida contatou o autor oferecendo um empréstimo consignado, todavia, após a análise do contrato, o autor informou o desinteresse na realização do negócio jurídico.

Aduz que lhe foi informado que, para a concretização o empréstimo consignado, o autor deveria depositar um cheque que seria encaminhado para a sua residência.

Informa que recebeu o mencionado cheque, contudo, contatou a requerida informando que não efetuaria o depósito em razão de não possuir interesse na formalização do empréstimo.

Relata que foi surpreendido com a contratação de um empréstimo em seu nome, contrato no 575953510, no valor de R$ 29.731,30 (vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais e trinta centavos), sendo 72 parcelas de R$ 754,88 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), descontados mensalmente desde a data de 10 de agosto de 2017.

Acrescenta que não autorizou qualquer tipo de contratação ou desconto em seu benefício do INSS com relação ao contrato em discussão nos autos.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à parte requerida que se abstenha de efetuar os descontos do benefício do autor.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que a parte requerida suspenda os descontos que estão sendo realizados no benefício da parte autora, referentes ao contrato no 575953510, com parcela no valor de R$ 754,88 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar; o descabimento da multa arbitrada, bem como seu valor elevado.

Requereu a reforma da decisão a fim de afastar a suspensão dos descontos e, subsidiariamente, a redução da multa a patamares próximos da realidade dos fatos e a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na hipótese dos autos, há negativa, pelo autor, da contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento do benefício, bem como a alegação de não contratação dos serviços.

Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, vez que não efetuou sequer a contratação do empréstimo.

Sucede que tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovada, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes no dito contrato rebatido são, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica.

Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas.

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, concebo que, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Correto o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar a cessação dos descontos em folha da autora, ora agravada, ante a alegação de que os contratos podem ter sido perfectibilizados mediante fraude. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70074822453, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/09/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO CONTRATO E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Suspensão dos descontos das parcelas do Contrato. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que a parte demonstre a evidência da tutela perseguida ou a urgência em sua obtenção (art. 294 do NCPC), exigindo-se, para a primeira, uma das hipóteses previstas no art. 311 do NCPC e, para a segunda, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Na hipótese dos autos há verossimilhança quanto à abusividade na cobrança dos encargos do contrato de empréstimo ora revisado, uma vez demonstrado que a taxa dos juros remuneratórios praticada extrapola a taxa média de mercado do período. Desse modo, cabível a suspensão do desconto das parcelas do pacto revisando, bem como a vedação de inscrição em órgãos de restrição ao crédito, condicionado, contudo, a realização de depósito judicial do valor incontroverso ofertado. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70075822247, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018).

Assim, viável a suspensão dos descontos, bem como o cabimento da estipulação de multa para o caso de descumprimento.

Ressalte-se, por oportuno, que o objetivo do julgador ao fixar as astreintes não é obrigar o acionado a pagar a multa arbitrada, mas sim garantir a efetividade da determinação judicial exarada nos autos, compelindo o “devedor” a cumprir com a obrigação arbitrada, estabelecendo uma desvantagem/penalidade que o desencoraje ao descumprimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO - DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO - ASTREINTES MANTIDAS - LIMITAÇÃO A 30 DIAS MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária tem por finalidade induzir o requerido ao cumprimento do comando judicial, não possuindo, pois, caráter ressarcitório ou compensatório e, em assim sendo, supõe a existência de decisão impondo dever ao requerido. 2. O valor fixado a título de multa, por dia de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), está dentro dos limites da razoabilidade, de modo a efetivamente pressionar o cumprimento da obrigação imposta, porém sua incidência não deve ser perene e sim limitada no tempo, a 30 dias-multa.” (TJ-MS, AI no. 1401971-40.2014.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Julgado em 22/04/2014)

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010)

Lado outro, verifica-se a impossibilidade de aferição da exorbitância ou não acerca do valor da multa porquanto não foi fixado pelo Juízo a quo.

Quanto à alegação de ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar e o pedido de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias, entendo que não merece guarida.

Isso porque eventual descumprimento somente poderá ser observado na mensalidade devida no mês seguinte à intimação, de tal forma que a própria natureza da obrigação já concede tempo suficiente ao seu

cumprimento.

Torna-se, pois, irrelevante a ausência de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, que deve ocorrer no mês seguinte do desconto.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão do magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que determinou a suspensão dos descontos até ulterior decisão, sob pena de aplicação de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020